Tribunal: STF
Processo: Rcl 50679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC (Processo 0320232-57.2014.8.24.0023), a qual teria violado o que decidido no julgamento dos Temas 733 e 810 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):



     



    O Ente Autor recebeu provimento favorável em demanda onde buscava recomposições salariais devidas pelo ente público supra nominado, razão pela qual na origem promove Cumprimento de Sentença nº 0320232-57.2014.8.24.0023, onde suscitada a inconstitucionalidade da TR declarada no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do c. STF, o d. juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis – Norte da Ilha/SC negou o afastamento do índice declarado inconstitucional, sob o fundamento de que prevalece no ponto a coisa julgada, na medida que a TR está prevista na sentença exequenda: 



    “No caso, a decisão exequenda transitou em julgado antes de 20/11/2017. Assim, em atenção ao Enunciado XXVII do Grupo de Câmaras de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça 1 , os índices de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados de acordo com o definido no título executivo judicial, já transitado em julgado, circunstância observada no caso pela parte ré e/ou Contadoria Judicial. Portanto, o rejeito o pleito que visa utilização de critério diverso. ¹"Se a decisão exequenda transitou em julgado em momento anterior à publicação da decisão que declarou inconstitucional o art. 5º da Lei n. 11.960/09 para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada (Tema n. 905 do STJ)." Comunicado publicado no Diário de Justiça Eletrônico n. 3635, p.1, de 29 de setembro de 2021.” 



    Portanto, a r. decisão considerou que incide a coisa julgada sobre a correção monetária, no que, com a devida vênia, olvidou-se os efeitos da inconstitucionalidade declarada no Tema 810, bem como, a ressalva contida no Tema 733, ambos da Repercussão Geral do c. STF, que assim restaram vulnerados. 



    No Tema 810 da Repercussão Geral foi declarada a inconstitucionalidade da previsão na Lei nº 11.960/2009 para incidência da Taxa Referencial na correção das dívidas das Fazendas Públicas. E, expressamente, analisando Embargos Declaratórios onde pretendiam os entes federados a modulação dos efeitos desta declaração, este c. STF decidiu que as razões de segurança jurídica invocadas não são suficientes para manter a violação do direito de propriedade dos credores, provocada pela aplicação do índice inconstitucional. 



    Já no Tema 733 da Repercussão Geral este c. STF ao uniformizar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre as sentenças devem ser buscados em Ação Rescisória, reconheceu também a exceção, confirmando a desnecessidade da Ação Rescisória para readequação de matérias declaradas inconstitucionais, quando se tratar da efetivação de efeitos futuros da sentença inconstitucional, como nas matérias de trato continuado, razão pelo qual o legislador de 2015 manteve a previsão do art. 505, I, do CPC, que exclui estas matérias do efeito da preclusão, permitindo que o mesmo juiz às reanalise. 



    Assim este c. STF vem atestando em recentes decisões que a modificação do índice de correção monetária enquanto o processo esteja em regular tramitação, mesmo que já em fase de Cumprimento de Sentença, é o que determina o Tema 733 da Repercussão Geral. Bem como, este c. STF não admite a manutenção da TR por suposta proteção à coisa julgada, na medida que no Tema 810 foi negada a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exatamente pelas razões de segurança jurídica ora aplicadas pela decisão reclamada, que assim usurpa competência deste c. STF. 



    Cumpre igualmente destacar que a inconstitucionalidade da TR foi declarada inicialmente nas ADIs 4357 e 4425, sendo que inclusive, no Tema 810 da Repercussão Geral, houve expressa vinculação da modulação dos efeitos das ADIs com os efeitos do decidido no Tema 810. 



    Por estas razões interpõem-se a presente Reclamação, buscando a aplicação do entendimento que este c. Supremo Tribunal Federal já firmou em precedentes específicos quanto à possibilidade da readequação do índice de correção monetária enquanto em regular processamento a Execução e face a declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no título. 



     Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente, para que seja cassado o ato reclamado, bem como para a devida readequação da decisão com a declaração de inconstitucionalidade havida no Tema 810 da Repercussão Geral deste e. STF e com a ressalva constante do Tema 733 da Repercussão Geral, o que deverá ser realizado pelo juízo de origem, de modo a afastar o índice inconstitucional de correção monetária (TR). Somente assim estarão fazendo a correta aplicação do Direito e da JUSTIÇA! (fl. 25). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2021. No andamento processual na origem, consta a informação de que o prazo para impugnação do ato aqui reclamado ainda não se esgotou. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral, bem como no Tema 733. No julgamento do Tema 810, fixou-se a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Já no Tema 733, também invocado como paradigma na presente demanda, foi fixado o seguinte entendimento: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    De início, registro que trata-se, no caso, de Reclamação ajuizada contra decisão interlocutória de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença de processo que tramitou pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009, essencialmente porque o juízo reclamado recusa a aplicação do entendimento dos Temas 733 e 810 da Repercussão Geral. Objetivamente, o que se tem é uma decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no âmbito do rito especial previsto na Lei 12.153/2009.



    Em primeiro lugar, observe-se a previsão geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 4º, da Lei 12.153/2009, e dos Juizados Especiais Federais, conforme o art. 5º, da Lei 10.259/2001, limitando-se os recursos àqueles que visam a reforma do mérito da sentença de primeiro grau.



    Em segundo lugar, observe-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública, não se admitem sentenças ilíquidas, dada a previsão do cumprimento da sentença condenatória por simples emissão de ordem pelo juízo de primeiro grau, a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (arts. 1º e 13, da Lei 12.153/2009 c.c. art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995). Como consequência sistêmica, tem-se a inexistência de previsão de decisões interlocutórias a serem proferidas em relação ao conteúdo do título executivo judicial na fase de cumprimento, limitada a jurisdição à emissão da ordem de pagamento e eventual sequestro de valores em caso de não pagamento (art. 17 § 1º, da Lei 10.259/2001; art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009).



    Entretanto, observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório. 



    Tal decisão, de natureza interlocutória, não é passível de recurso próprio no sistema dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública e Federal, dada a vedação do art. 5º da Lei 10.259/2001 e do art. 4º da Lei 12.153/2009. Também não constitui “causa julgada” para fins de admissibilidade direta do Recurso Extraordinário, na forma do art. 102, III, da Constituição Federal, já que não atine ao mérito do pedido, mas à simples aplicação ao título do entendimento fixado em repercussão geral.



    Por consequência, o exaurimento de instância para fins de conhecimento da Reclamação, previsto no § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, decorre tão somente com a decisão interlocutória de primeiro grau, dada sua irrecorribilidade ordinária e a necessidade de se garantir a eficácia de decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecia ou em recurso extraordinário repetitivo. Não fosse assim haveria concreto risco de manutenção de decisões de primeiro grau que não atendam ao que decidido, com caráter vinculante, pela CORTE, sem a possibilidade de recurso próprio ou correção por meio de Reclamação, tão somente por força de sua natureza interlocutória e tomadas após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Apreciando questões similares à presente, em que se discute a correção da aplicação, pelo juízo de primeiro grau em Juizado Especial Federal, de decisão em Repercussão Geral, reconheceu-se o cumprimento do requisito do exaurimento da instância ordinária tão só com a decisão de primeiro grau: Rcl 36.645, rel. Min. ROSA WEBER, j. 18/05/2020.



    Assim sendo, conheço do pedido, reconhecido o cumprimento de seus requisitos de admissibilidade.



    No caso concreto, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis decidiu no seguinte sentido (doc. 2, fls. 601/602):



    No caso, a decisão exequenda transitou em julgado antes de 20/11/2017. Assim, em atenção ao Enunciado XXVII do Grupo de Câmaras de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça ["Se a decisão exequenda transitou em julgado em momento anterior à publicação da decisão que declarou inconstitucional o art. 5º da Lei n. 11.960/09 para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada (Tema n. 905 do STJ)." Comunicado publicado no Diário de Justiça Eletrônico n. 3635, p.1, de 29 de setembro de 2021.], os índices de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados de acordo com o definido no título executivo judicial, já transitado em julgado, circunstância observada no caso pela parte ré e/ou Contadoria Judicial. Portanto, o rejeito o pleito que visa utilização de critério diverso. 



    Repita-se, que, in casu, a matéria foi enfrentada, se não a gosto da parte embargante, mas ao entendimento deste Juízo, e se eventualmente esta não se conforma a decisão, cumpre-lhe questioná-la na via recursal própria. 



    Com efeito, o acórdão que apreciou a demanda originária, a respeito da contagem especial do tempo de serviço da ora Reclamante, transitou em julgado, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019). 



    Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública [A correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida e será calculada com base no INPC (Provimento 13/1995 CGJ), até 29/06/2009 (alteração do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, pela Lei n. 11.960/2009). A partir de 30/06/2009 será calculada com base na Taxa Referencial (TR) (doc. 2, fl. 185)], o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão reclamada no ponto em que mantém a formula de cálculo da atualização monetária da condenação assentada na sentença.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente